Tribunal: TJMT
Processo: 1006718-14.2017.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006718-14.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator em substituição legal:
Des.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), WALTER BEZERRA DA SILVA - CPF: 726.225.048-53 (AGRAVANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — AFASTADA.

Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Walter Bezerra da Silva
, contra decisão que proveu o recurso interposto pelo
Município de Rondonópolis
(Id. 187997435).

Assegura que “
o juiz de piso respeitou todos os prazos para extinguir o feito por abandono de causa, dando todas as oportunidades para o exequente se manifestar, porém não o fez
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 205574654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Rondonópolis
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 185175823).

Eis o dispositivo da sentença:

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários. [...]. (Id. 185175823).

Em decisão monocrática proferida na data de 26 de outubro de 2023, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, deu provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução (
Id. 187997435)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
sem dúvida merece reforma a decisão do doutor relator, uma vez que apenas ao olhar os autos, constata-se tão logo a presença de todos os requisitos para extinguir o feito sem resolução de mérito
” (Id. 196716154 – fls. 6),
pelo que deve ser extinta a execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que para
se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
é i
mprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

[...]
Se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0009621-11.2009.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 11 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

[...] O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial,
somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485, inciso III e §1º, do CPC.
[...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000056-03.2014.8.11.0053, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de outubro de 2022) [sem negrito no original]

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante de R$ 5.757,20: cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU (certidão de dívida ativa nº 39607/2017, Id. 185175211), em que a inicial foi protocolada em 18 de setembro de 2017 (Id. 185175210) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 29 de setembro do mesmo ano (Id. 185175215).

O agravante foi citado por edital e o prazo decorreu sem manifestação (Id. 185175709). Nomeado curador especial por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, foi oposta exceção de pré-executividade na data de 17 de julho de 2020 (Id. 185175732), a qual foi rejeitada no dia 1º de agosto do mesmo ano (Id. 185175737).

A execução prosseguiu e na data de 17 de março de 2023 o agravado requereu a suspensão do processo pelo prazo de trinta (30) dias (Id. 185175815). Na data de 10 de abril do mesmo ano foi registrada a ciência do agarvado acerca do despacho que deferiu o pedido de suspensão (Processo Judicial Eletrônico nº 1006718-14.2017.811.0003, Primeira Instância, Expedientes, Id. 185175820).

Após, foi determinada a intimação do agravado para manifestar nos autos no prazo de cinco (5) dias, sujeito à extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil (Id. 185175821), e na data de 15 de junho de 2023 certificou-se o decurso do prazo, sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 185175822).

Por conseguinte,
sem que houvesse nova intimação pessoal para suprir a falta, em cinco (5) dias,
em 15 de junho de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 185175823).

Assim, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024